Tribunal: STF
Processo: HC 264476
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Júnio César Fernandes Alexandrino e Outros, em favor de Julio Antonio de Souza Ribeiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.038.451/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (12 KG DE SKANK). TRÁFICO INTERESTADUAL. CONDIÇÃO PESSOAL FAVORÁVEL. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA ATUAÇÃO COMO “MULA DO TRÁFICO”. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. O habeas corpus não comporta conhecimento quando manejado como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, não evidenciada na espécie.



     2. Prisão preventiva mantida com base em elementos concretos do caso, em especial a apreensão de 12 kg de maconha do tipo skank e o transporte interestadual, circunstâncias que revelam periculum libertatis e justificam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).



     3. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a medida extrema quando presentes fundamentos idôneos.



     4. A tese de que o agravante teria atuado como “mula do tráfico” demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



     5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública (art. 282, § 6º, do CPP).



     6. Agravo regimental não provido.” (eDOC 5, p.1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 12kg de maconha do tipo “skunk”.



    Alegam haverem impetrado habeas corpus perante o Tribunal Estadual, e posteriormente, no âmbito Superior Tribunal de Justiça, porém não lograram êxito. A segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação penal, foi mantida com base na expressiva quantidade de drogas e no caráter interestadual do tráfico. (p.1) 



    Destacam as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, reforçando a ausência de indícios de que o paciente integre organização criminosa.(p.2)



    Sustentam que a conduta delitiva do paciente se limitaria ao transporte da droga, classificando-o como “mula do tráfico” (p.2)



    Acrescentam que o paciente admitiu ter aceitado a proposta de transportar os entorpecentes em decorrência de problemas financeiros, sobretudo uma dívida referente à pensão alimentícia. (p.2)



    Ressaltam a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, nos termos do art. 319 do Código Penal. (p.3)



    Requerem, liminarmente, “a imediata revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”.



    No mérito pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para “garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, nos termos da fundamentação exposta.”



    É o relatório.



    Decido. 



    Acentuo, inicialmente, que o juízo a quo (Processo Digital n°: 1501554-36.2025.8.26.0545), em 15.08.2025, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (eDOC 2, p.2), nos seguintes termos:



     



  “... o contexto dos fatos justifica sua manutenção em custódia cautelar para garantia da ordem pública, cujo conceito envolve não somente a prevenção de novos delitos por parte do preso, mas também assegurar a credibilidade da Justiça e acautelar o meio social, tão temeroso ante o enorme número de delitos graves de que se vê vítima, e para assegurar a aplicação da lei penal. De acordo com o auto de prisão em flagrante, o autuado foi surpreendido transportando grande quantidade de entorpecentes entre Estados da Federação – Minas Gerais e São Paulo. Não obstante a primariedade, ao menos neste Estado, ressalto que, por expressa previsão legal prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a figura conhecida como “tráfico privilegiado” somente se aplica ao caput e ao § 1º do mesmo dispositivo legal, e não quando presente qualquer causa prevista no artigo 40 da mesma legislação, não havendo falar-se, ao menos nesta análise de cognição sumária, na possibilidade de cumprimento de eventual pena fixada no regime aberto, sobretudo atenta ao disposto no artigo 2, § 1º, da Lei 8.072/90. Quanto à atuação do preso como “mula do tráfico”, tal afirmação, por demandar dilação probatória, deve ser analisada pelo juízo competente.” (eDOC 2, p.2)



    A referida decisão foi mantida nas instâncias superiores (eDOC 3, p.4-9; eDOC 4, p.2-8; eDOC 5, p.3-8)



    No entanto, é manifesta a carência de fundamentação para o decreto de prisão preventiva do paciente.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada na própria prática do delito de tráfico de drogas e na quantidade de maconha apreendida, sem qualquer demonstração mínima de que o paciente integre organização criminosa. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 235.820 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).



    Ainda no que concerne à prisão preventiva, transcrevo os contornos da medida cautelar segundo Aury Lopes Jr: 



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866).



    Na linha da jurisprudência desta Corte não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições evidenciam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



     Assim, da leitura do fragmento transcrito do decreto prisional, percebe-se a ausência de elementos concretos para fundamentar a decisão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário e sem antecedentes criminais (eDOC 10, eDOC 11, eDOC 12), com base exclusivamente no mérito da traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a aplicação da lei penal.



    Nesta toada, observe:



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192, para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao Juízo da origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se o Juízo de origem, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente